Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-03.2022.8.11.0095
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000772-03.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NETO - CPF: 044.850.891-50 (APELADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDO PERICIAL E CONCLUSÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com fixação de termo inicial e condenação ao pagamento de honorários. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, diante de contradições quanto à natureza da incapacidade, espécie do benefício concedido e termo inicial fixado, além de alegar prescrição e ausência de comprovação dos requisitos do benefício.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, em razão de contradições internas e incongruências entre fundamentação e dispositivo.

III. Razões de decidir:

3. A Constituição da República Federativa do Brasil
(artigo 93, IX) e o Código de Processo Civil (artigo 11)
exigem que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

4. Verifica-se contradição entre o laudo pericial indicado na sentença, que aponta incapacidade permanente, e a conclusão adotada, que reconhece incapacidade temporária e concede auxílio-doença. Há, ainda, inconsistência na fixação do termo inicial do benefício, com indicação de marcos temporais diversos e inconciliáveis, além de divergência entre fundamentação e dispositivo.

5. Tais vícios comprometem a coerência lógica da decisão e impedem a adequada compreensão do julgado, não se tratando de mero erro material. De resultado, impõe-se a cassação da sentença, sendo inviável ao tribunal suprir as falhas ou redefinir o conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“A inobservância do dever de fundamentação, evidenciada por contradições substanciais entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, implica nulidade da sentença.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.9.2023, publicado no DJe em 02.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença (Id. 346236870) proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1000772-03.2022.8.11.0095, ajuizada por
JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NETO
, julgou procedente o pedido inicial, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença em favor da parte autora.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que o
decisum
apresenta fundamentação confusa, contraditória e obscura, especialmente quanto à natureza da incapacidade reconhecida, à espécie do benefício deferido e à definição do respectivo termo inicial, ressaltando que tais vícios não teriam sido sanados mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão de revisar o ato de cessação do benefício, por haver transcorrido lapso superior a cinco anos entre a cessação administrativa e o ajuizamento da ação. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido, ao fundamento de que não restaram comprovados os requisitos para a concessão do auxílio-doença.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença; subsidiariamente, caso superada a preliminar, seja reconhecida a prescrição arguida ou, sucessivamente, julgado improcedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 346236893, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 346236895, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença (Id. 346236870) proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1000772-03.2022.8.11.0095, ajuizada por JOSÉ PEREIRA DE QUEIROZ NETO, julgou procedente o pedido inicial, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença em favor da parte autora.

O cerne recursal reside, primordialmente, em definir se a sentença recorrida, diante das contradições e obscuridades que ostenta quanto à conclusão pericial, à espécie do benefício deferido e ao marco inicial fixado, pode subsistir ou se deve ser cassada por deficiência de fundamentação. Apenas em caráter subsidiário, superada essa questão, remanesceriam para exame as teses de prescrição e de ausência de comprovação dos requisitos do benefício concedido.

Pois bem.

A pretensão de nulidade da sentença está fundamentada na alegação de que a sentença não está devidamente motivada.

A Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 93, IX) e o Código de Processo Civil (artigo 11) impõem que todas as decisões sejam fundamentadas sob pena de nulidade.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca hipóteses em que a decisão não se reputa fundamentada.
Senão, vejamos:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
[...]”.
[sem destaque no original].

Com efeito, o próprio julgado registra que o laudo pericial concluiu pela
incapacidade permanente
da parte autora. Não obstante, ao final, afirma a existência de incapacidade temporária e, com base nessa premissa incompatível com a anterior, concede benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença).

Além da contradição central entre a prova técnica referida e a conclusão adotada, a sentença veicula marcos temporais inconciliáveis entre si, ora aludindo à cessação do benefício anterior em 2009, ora fazendo referência a 21.7.2017, ora fixando, no dispositivo, o termo inicial do benefício e os efeitos financeiros a partir de 05.10.2021, conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...]
Tocante ao termo inicial do benefício resta sedimentado pela jurisprudência que, nos casos semelhantes a este,
deve ser a partir da cessação do benefício em 21/07/2017
, consoante informação constante nos autos.

[...]

Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos:

a) A IMPLANTAR o benefício de auxílio-doença,
desde partir da cessação do benefício em 05/10/2021
com renda mensal no valor equivalente a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, nos termos dos artigos 62 e 101 da Lei no 8.213/91, mantendo-se o benefício até que seja eventualmente dada como habilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência, ou, se considerada insuscetível de recuperação, seja aposentada por invalidez, nos termos do artigo 42 e seguintes, da mesma Lei supramencionada;
[...]”.

(Sentença, Id. ).
[sem destaque no original].

Há, ainda, manifesta incongruência entre fundamentação, dispositivo e ementa administrativa final, que menciona, inclusive, benefício por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), embora o comando condenatório trate de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença). Senão, vejamos:

“[...]
Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da CGNC-MT segue ementa:

“I – JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NETO; II – Concessão de
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE
; III – prejudicado; IV –
21/07/2017
; V – 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício”
. [...]”. (Sentença, Id. ).
[sem destaque no original].

Não se está diante de simples erro material, passível de correção por interpretação integrativa do julgado. As inconsistências identificadas atingem a própria estrutura lógica da sentença, pois recaem sobre a natureza da incapacidade reconhecida, a espécie do benefício deferido e o respectivo termo inicial.

Nessas condições, não cabe a este e. Tribunal de Justiça, em sede recursal, reconstruir a fundamentação do
decisum
para lhe atribuir coerência posterior, tampouco substituir o benefício concedido por outro diverso, providência incompatível com os limites do julgamento devolvido e com a ausência de insurgência da parte autora.

A propósito:

“[...]
1.
A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais, conforme imposição do artigo 93, IX, da Constituição Federal
("Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade..."),
funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador
.
[...]”.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.9.2023, publicado no DJe em 02.10.2023).
[sem destaque no original].

Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, com apreciação coerente da prova pericial, definição precisa da espécie de benefício eventualmente cabível e fixação segura do respectivo marco inicial, se for o caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de novo julgamento, prejudicado o exame das demais questões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026